Tribunal: TJMT
Processo: 1009395-73.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de apelo distribuído neste Sodalício na data de ontem, 15/07/2021.
Considerando que não componho as Câmaras permanentes, e diante da certidão de prevenção de id n. 94358992, encaminhe-se os autos a Excelentíssima Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado